Tribunal: STF
Processo: AI 652980
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria
   restrita ao âmbito infraconstitucional. Análise de cláusulas
   contratuais. Precedentes.
1. Controvérsias situadas no âmbito da
   legislação infraconstitucional não amparam o recurso
   extraordinário.
2. Incabível o exame de cláusulas contratuais
   em sede de recurso extraordinário. Súmula nº 454/STF.
3. Agravo
   regimental desprovido.